Tribunal: TJPA
Processo: 0002033-54.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002033-54.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAILSON MIRANDA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME SEM JUSTIFICATIVA. PRECEDENTE DO STF. AFASTADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, face a perda superveniente do objeto, após a informação da autoridade coatora que a medida estaria satisfeita com a nomeação da impetrante ao cargo público.

2.

O provimento judicial pretendido pelo impetrante, que alega ter sido excluído do resultado final para o qual foi aprovada, é útil e necessário, razão pela qual merece apreciação o Mandado de Segurança, sob pena de violação a garantia da prestação jurisdicional, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.

3.

A situação funcional da apelada configura-se como precária, e demanda confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu.

4.

Afastada a extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento à apelação

e em sede de remessa necessária reformar a sentença
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19/08/ a 26/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária em face de sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse processual por perda de objeto.

A sentença considerou que a concessão da liminar, possui carga satisfativa, exaurindo por completo o objeto da ação, razão pela qual entendeu que houve carência da ação por superveniente ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso expondo que a sentença recorrida deve ser declarada nula, uma vez que viola de forma direita o art. 489, §3º, IV e VI do CPC, bem como decisão vinculante do STF.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que houve perda de objeto pela concessão satisfativa da liminar. Pugnou pelo indeferimento da apelação, defendendo o seu direito líquido e certo bem como o fato consumado uma vez que já está a mais de 14 (quatorze) anos no cargo.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para a concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação e passo a aprecia-la.

A questão conflituosa cinge-se à perda superveniente do objeto da ação e consequente extinção do processo sem resolução do mérito em razão da satisfação, por meio de liminar, do objeto da ação.

O apelado foi aprovado em todas as fases de concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes do Estado do Pará o Edital nº 02/2007. No entanto o resultado, já publicado, foi modificado excluindo o apelado do certame em questão sem qualquer justificativa.

Com a impetração do
Writ
houve a concessão da liminar que determinou a inclusão do impetrante no curso de formação CFSD-BM/2008, o que foi efetivado pelo Instituto Movens, responsável pelo certame. Havendo a satisfação por liminar do pleito o juízo originário entendeu pela extinção do
mandamus
sem resolução de mérito.

Após acurada análise dos autos, verifico que o apelo merece parcial resguardo, devendo ser reformada as conclusões da sentença atacada. Explico.

É incabível a extinção do
mandamus
sob o fundamento de perda superveniente do objeto, face a alegação de que o impetrante teria sido incorporado ao curso de formação para o cargo. Tal fundamento viola a garantia da prestação jurisdicional, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.

É cediço que uma das condições da ação, consiste no interesse de agir do autor, que em síntese nada mais é do que a necessidade de se obter um provimento judicial e, ainda, que tal provimento seja útil para o caso concreto levado a conhecimento do Poder Judiciário, ao passo que a Constituição Federal garante a prestação, conferindo ao Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça ao direito.

O provimento judicial pretendido pelo impetrante, que alega ter sido excluído sem qualquer justificativa do resultado final da habilitação ao ingresso do curso de formação para o qual foi aprovado, é útil e necessário, razão pela qual merece apreciação o Mandado de Segurança.

Ademais, mesmo diante da comprovação nos autos da nomeação do impetrante ao curso de formação, essa nomeação seria precária, visto ter decorrido de ação judicial, persistindo o interesse processual de ambas as partes na confirmação ou reforma da decisão liminar concessiva da segurança.

Neste sentido já julgou o STF:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em tais casos, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo,
a execução provisória das decisões judiciais, que são fundadas em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

3. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 608482 RN, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014).
(grifo).

Neste sentido também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM – CANDIDATO QUE TOMOU POSSE POR FORÇA DE LIMINAR – SEGURANÇA DENEGADA EM CONGNIÇÃO EXAURIENTE – PRECARIEDADE – DESNECESSIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DECADÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE - APELO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1 - A uma, verifica-se que a posse do apelante se deu por força de decisão judicial liminar, e, portanto, de natureza precária, a duas, a sentença foi retificada em sede recursal, e a segurança foi denegada, inclusive com trânsito em julgado.

2 -
A situação funcional do apelante era precária, e demandava a sua confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu
.

3 -
A reversibilidade da medida é requisito próprio da liminar, que no caso de não confirmação em sede de cognição exauriente, retorna-se a situação jurídica ao status quo ante, não havendo ilegalidade do apelado na exoneração do apelante.

4 -
A exoneração posta sob a ótica do caso em concreto não materializa punição, mas em razão de revogação de decisão judicial, sendo desnecessária a ampla defesa administrativa, que já se deu no curso do processo judicial.

5 - Enunciado de Súmula 405 do STF: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”

6 -
O decurso do tempo não convalida a precariedade, teoria do ato consumado, como bem salientado no ato sentencial, consoante o Tema 476 da Excelsa Corte: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”

(TJ-MT - AC: 10068987620188110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2023).
(grifo).

Desta forma, incabível é a extinção do
mandamus
sob o fundamento de perda superveniente do objeto.

Ademais, consoante o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, é possível que o Tribunal decida, desde logo, o mérito da lide que estiver em condições de imediato julgamento (causa madura), para reformar sentença fundada no artigo 485 do mesmo diploma legal.

Neste sentido, é possível extrair dos autos que o impetrante foi aprovado ao curso de Formação do Corpo de Bombeiros de 2008 e posteriormente a publicidade da sua aprovação, foi excluído sem qualquer justificativa.

Assim, em relação a extinção da ação em razão da perda superveniente do objeto, diante do fato de que o pedido do impetrante foi exaurido no cumprimento da ordem mandamental em caráter liminar, não desobriga o poder judiciário da prestação jurisdicional.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, resguardar o direito líquido e certo comprovado pelo impetrante.

Desta forma, o fato de ter sido deferida a liminar, com seu consequente cumprimento pelo instituto Movens, não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pelo impetrante. Qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público.

Frisa-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que se faz necessário a prolação da sentença para que confirme, ou não, a liminar concedida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento à apelação
tão somente para reformar a sentença quanto a extinção do feito sem julgamento de mérito e
em sede de remessa necessária reformo a sentença para

conceder a segurança pleiteada
ante o direito líquido e certo a ser resguardado, confirmando a liminar concedida nos termos da fundamentação ora exposta.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024